Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. COMPROVADO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) DURANTE A CONDUTA CRIMINOSA CONTRA PATRIMÔNIO ALHEIO. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Roubo. Pedido de desclassificação da Defesa para furto simples. A desclassificação da conduta delituosa para crime de furto simples mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), isto é, mediante violência sob qualquer aspecto..
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada no mínimo legal.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.